Tribunal: STF
Processo: ARE 1523575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CVM. MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO. LEI Nº 9.873/99. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da ausência de prescrição, com base no reconhecimento de interrupção do prazo prescricional.



    2. A pretensão punitiva da Fazenda Pública se encontra devidamente regulada pela Lei nº 9873/99, a qual fixa o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da prática do ato, para instaurar o respectivo procedimento administrativo, nos termos do seu art. 1º.



    3. O ato infracional ocorreu em dezembro de 2004, sendo o processo administrativo para apurar a infração instaurado em janeiro de 2013. Entretanto, ocorreram diversos atos que inequivocamente interromperam a prescrição.



    4. Uma vez instaurado o procedimento administrativo para apuração do fato, fala-se em prescrição intercorrente que somente ocorre na hipótese de inércia da Administração Pública, cujo prazo é de três anos.



    5. Considerando que, nos termos do artigo 1º, §1°, da Lei n° 9.873/99, os despachos proferidos no processo administrativo são atos capazes de afastar a consumação da prescrição intercorrente, e que, no caso, não houve a paralisação do procedimento por mais de 3 (três) anos, não restou caracterizada a inércia da Administração.



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifico que o ato infracional em tela - alteração no fluxo das ordens de compra e venda de valores mobiliários e a prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, com tratamento de uma das partes, colocada em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação - ocorreu em dezembro de 2004, conforme Relatório de Auditoria RDA (anexo "Outros 4", p. 16, do evento 15 - JFRJ), sendo o processo administrativo para apurar a infração instaurado em janeiro de 2013 (anexo "Outros 4", p. 10, do evento 15 - JFRJ).



    À primeira vista, pode-se entender que ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública Federal. Entretanto, corretamente apontou a decisão impugnada que "a própria Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, II, dispõe que interrompe a prescrição qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato". Nesse sentido, é imperioso afastar a prescrição de que trata o dispositivo citado, pois ocorreram diversos atos que inequivocamente a interromperam, conforme bem elencados na decisão ora impugnada.



    Uma vez instaurado o procedimento administrativo para apuração do fato, fala-se da prescrição intercorrente de que trata o § 1º do artigo 1º da referida Lei nº 9.873/99, cujo prazo é de três anos. Tal prescrição somente ocorre na hipótese de inércia da Administração Pública.



    Nesse contexto, "com relação à prescrição intercorrente, os despachos de movimentação do processo administrativo, assim como as manifestações produzidas pelas partes, são suficientes para afastar sua configuração"(Apelação/Reexame Necessário 0025405-82.2017.4.02.5001, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator SERGIO SCHWAITZER, Data de disponibilização 18/08/2020).



    Considerando que, nos termos do artigo 1º, §1°, da Lei n° 9.873/99, os despachos proferidos no processo administrativo são atos capazes de afastar a consumação da prescrição intercorrente, e que, no caso, não houve a paralisação do procedimento por mais de 3 (três) anos, não restou caracterizada a inércia da Administração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente